Tribunal: TJMT
Processo: 1027117-89.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027117-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZENIR BREDA DA SILVA SCHUSTER - CPF: 958.740.621-49 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em ação de cobrança proposta contra a municipalidade.

A recorrente, servidora pública municipal na função de Técnica em Desenvolvimento Infantil, no recurso alega cerceamento de defesa, por necessidade de prova pericial, e no mérito pleiteia a concessão do adicional de insalubridade e o pagamento das diferenças salariais.

A sentença recorrida rejeitou o pedido, com fundamento no Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), que concluiu pela ausência de exposição a agentes insalubres.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial; (
ii
) estabelecer se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade, à luz da legislação municipal e dos laudos técnicos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a controvérsia demanda apenas prova documental, sendo desnecessária a realização de prova pericial para o deslinde da lide.

O laudo técnico (LTCAT) juntado pelo município, assinado por profissional habilitado e específico para o local de trabalho da recorrente, concluiu que as atividades desenvolvidas não caracterizam exposição permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites ocupacionais.

O adicional de insalubridade exige demonstração inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a mera presunção.

A inexistência de direito ao adicional de insalubridade foi devidamente comprovada nos autos

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida por prova documental.

A existência de Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) atestando a ausência de insalubridade afasta o direito ao adicional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interpostos
pelo autor
contra sentença
que julgou improcedente o pedido do pagamento do adicional de insalubridade.

A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento que o Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) constatou que a função exercida pela parte autora, não a expõe a agentes insalubres, motivo pelo qual não faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado
suscitando a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de não ter sido realizada perícia e, no mérito, defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

As contrarrazões foram apresentadas, estando os autos aptos ao julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O Recurso
é
tempestivo e preenche o requisito de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido
, porém não merece provimento.

Cerceamento de Defesa – Prova Per
i
cial

Inicialmente, REJEITA-SE a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas razões do recurso, uma vez que a realização de prova pericial é desnecessária quando já há laudo técnico conclusivo nos autos, sendo prerrogativa do juiz indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa. Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL .
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de insalubridade em ação de cobrança proposta contra o Município de Cuiabá-MT.

(...)

5 .
O laudo técnico (LTCAT) juntado pelo município, assinado por profissionais habilitados e específico para o local de trabalho da recorrente, concluiu que as atividades desenvolvidas não caracterizam exposição permanente a agentes nocivos em níveis superiores aos limites ocupacionais.

6. A realização de prova pericial é desnecessária quando já há laudo técnico conclusivo nos autos, sendo prerrogativa do juiz indeferir provas que considerar desnecessárias ao deslinde da causa.

7 .
O adicional de insalubridade exige demonstração inequívoca da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, não bastando a mera presunção.

8. A inexistência de direito ao adicional de insalubridade foi devidamente comprovada nos autos, conforme jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV .
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

1. A existência de Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) atestando a ausência de insalubridade afasta o direito ao
adicional .

2. A realização de perícia judicial não é obrigatória quando já há laudo técnico idôneo nos autos, não configurando cerceamento de defesa seu indeferimento.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, XXIII; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei n.º 9 .099/95, artigo 55; Decreto n.º 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
N .U
0001357-80.2006.8.11 .0015, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
,
julg
. 11/08/2021; TJ-MT, RI 10090028020228110015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
julg
. 07/11/2022; TJ-MT, RI 10411916720218110041, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
julg
. 17/04/2023.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10022904820248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”.

Mérito – Adicional de Insalubridade

A
questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública municipal, ocupante do
Técnico de Desenvolvimento Infantil
(
TDI
), faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, nos termos da legislação municipal e da regulamentação aplicável.

A Lei Municipal nº. 211/
93estabelece
que a caracterização e a classificação da insalubridade, nos seguintes termos:

“Art. 95º - Será concedida gratificação por exercício em atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas ao servidor que execute atividade penosa, ou que trabalhe com habitualidade em local insalubre, ou em contacto permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida.

Parágrafo Único: O valor da gratificação de que trata este artigo será calculado com base no valor da referência inicial de tabela geral de vencimentos do município. a) – para as atividades perigosas, penosas e ou insalubres, na base de 30% (trinta por cento); b) – para as atividades que operam com
raio-x
ou substâncias radioativas, na base de 40% (quarenta por cento);

Somada à previsão legal, para a concessão de adicional de insalubridade a servidor público, é imprescindível a juntada do Laudo das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), encontratem amparo legal no art. 58 da Lei 8.213/91 e constitui documento técnico idôneo que demonstra, de forma objetiva, as condições de trabalho da categoria.

Da análise dos autos, observa-se que o laudo foi apresentado pelo município em c
ontestação
, pela leitura do documento, constata-se que não há insalubridade na função
exercida pela parte autora
(ID

318905385).

Logo, o LTCAT juntado aos autos concluiu expressamente que as atividades desempenhadas pela servidora não envolvem exposição a agentes insalubres, nos termos da NR-15 do Ministério do Trabalho.

O adicional de insalubridade somente pode ser concedido se houver comprovação técnica da exposição habitual e permanente a agentes nocivos, o que não ocorreu no caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHECO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025